Tribunal: TJMT
Processo: 0008558-51.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008558-51.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA (APELADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIR COSTA DOS SANTOS (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), GENIANDRA JESSICA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 049.030.081-26 (APELADO), MARCIO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 531.711.441-15 (APELADO), Roberto Donizeti Dos Santos (APELADO), NICOLY GABRIELLE DUARTE E SILVA (APELADO), JUSSARA NEVES (APELADO), ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 066.244.501-50 (VÍTIMA), WLADEMIR HERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 967.016.921-68 (ASSISTENTE), JOSE ELOI PRESTES DA SILVA NETO - CPF: 048.966.821-65 (ASSISTENTE), EDUARDO DA SILVA MAIA - CPF: 038.160.801-89 (ASSISTENTE), PEDRO FELIPE GOMES DE SOUZA - CPF: 041.608.341-24 (ASSISTENTE), GENIANDRA JESSICA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 049.030.081-26 (ASSISTENTE), EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 502.800.071-91 (ASSISTENTE), KAIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 029.749.071-05 (ASSISTENTE), HERYK CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 054.101.881-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PEDIDO DE PRONÚNCIA - TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER - AUTORIA NÃO COMPROVADA
-
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Para a decisão de pronúncia, o Julgador necessita de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação no crime, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado de prova, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Daí decorre que a pronúncia não demanda prova plena.”
(Parecer PGJ no 000127-019/2020
)

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua
impronúncia
, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do
homicídio
, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.
(TJMT, N.U 0009741-33.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008558-51.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA

VALMIR COSTA DOS SANTOS

JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,

nos autos de ação penal (PJe NU 0008558-51.2020.8.11.0042),

que impronunciou

PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA, VALMIR COSTA DOS SANTOS e

JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA de homicídio qualificado [por motivo torpe

e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] –

art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 29, ambos do CP (ID 169163349 - fls. 1174/1185).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar os apelados.

Requer o provimento para que os apelados sejam pronunciados (ID 169163377 - fls. 1261/1271).

Os apelados pugnam pelo desprovimento (ID 169163380/ 169163381/ 169163383 – fls.1276/1301).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Homicídio qualificado - Irresignação ministerial - Almeja a pronúncia dos acusados - Esmiúça as provas, trazendo as declarações das testemunhas e descrevendo a situação fática e circunstâncias do crime - Discorre sobre os demais elementos probatórios que viabilizam a pronúncia - Improcedência - Ausência de indícios de autoria suficientes para amparar a decisão de pronúncia - Testemunhos de ‘ouvir dizer’ - Manutenção da impronúncia - Pelo desprovimento do recurso
”
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça - ID 178554669 - fls. 1.309/1.320).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 18 de outubro de 2019, por volta das 23h40min, na residência situada no bairro Parque Atalaia, Quadra 42, no 03, nesta Capital, os indiciados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA e PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA, com o auxílio do denunciado VALMIR COSTA DOS SANTOS, por motivo torpe, mediante dissimulação, com a utilização de disparos de arma de fogo, mataram Elder Ribeiro de Oliveira [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA, vulgo “KANACHID” ou “KANASHIRO” como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal; e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850; c/c artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; e VALMIR COSTA DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ‘caput’, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 [...]
”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - ID 169158598 - fls. 213/218).

O Juízo singular impronunciou os apelados, nos seguintes termos:

“Inicialmente, devo consignar que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação [...]

Na presente demanda, a materialidade, pode ser aferida pelo Boletim de ocorrência n. 2019.313873 (Id 55455821 - fls. 13/15),do laudo pericial no 1.1.01.2019.025112-01, acostado ao Id 55455821 – fls. 85/99), do laudo pericial (local do crime) no 02.06.2019.013411-01, acostado no Id 55455821 – fls. 110/135.

Ocorre que, no que diz respeito aos indícios de autoria, necessários à pronúncia, o substrato probatório revela-se insuscetível de embasar a admissibilidade da imputação, necessária ao prosseguimento para a segunda fase do procedimento do júri [...]

Muito embora o Il. Parquet entenda que há conteúdo probatório capaz de atribuir aos acusados a coautoria do crime, com a devida vênia, entendo não ter lastro probatório satisfatório mínimo e capaz de atestar a presença de indícios da autoria do delito, visto que a tese acusatória baseia-se no que pessoas ouviram dizer.

Desse modo, analisando os autos, durante a instrução criminal, nenhum elemento de prova foi colhido para sustentar a referida versão, tendo os acusados negarem autoria do homicídio.

Constata-se que nenhum dos depoentes presenciou o crime e os depoimentos assemelham-se a uma conjectura [...]

Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia dos acusados [...]

Sendo assim, embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam.

Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para IMPRONUNCIAR com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, os acusados Jhonatan Fernandes Varanda de Souza, Paulo Henrique Duarte e Silva e Valmir Costa dos Santos.

Em tempo, com fundamento no § 3o do artigo 413 do Código de Procedimento Penal e considerando o teor desta decisão, revogo a prisão preventiva dos acusados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA e VALMIR COSTA DOS SANTOS, devendo-se colocá-los em liberdade, mediante alvará de soltura, salvo se estiverem que permanecer presos por outro motivo [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 169163349 - fls. 1174/1185)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos de Kaique Ribeiro de Oliveira, irmão da vítima (ID 169158598 – fls. 25/26 e 85/86), Edson Pinheiro de Oliveira, pai da vítima (ID 169158598 – fls. 27/28 e 83/84), Maxsorran Alves Ribeiro, testemunha (ID 169158598 – fls. 33/34), Frank Willyans Braga Costa, testemunha (ID 169158598 – fls. 44/45), Felipe de Campos Santana, testemunha (ID 169158598 – fls. 47/48), Pedro Felipe Gomes de Souza, testemunha (ID 169158598 – fls. 50/51), Mariley Oliveira Nascimento Lima, testemunha (ID 169158598 – fls. 53/54), Eduardo da Silva Maia, testemunha (ID 169158598 – fls. 55/56), José Eloi Prestes da Silva Neto, testemunha (ID 169158598 – fls. 58/59), Ronan Ramos Dutra Martins, testemunha (ID 169158598 – fls. 61/62), Geniandra Jessica Pedrosa dos Santos, testemunha (ID 169158598 - fls. 64/65), Wlademir Hernandes de Oliveira, testemunha (ID 169158598 – fls. 67/68), Heryk Campos Oliveira, testemunha (ID 169158598 – fls. 74/75), Jhonatan Welder da Silva Oliveira, testemunha (ID 169158598 – fls. 76/77),

e interrogados
VALMIR COSTA DOS SANTOS
, JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA e PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA, apelados (ID 169158598 – fls. 71/72 e 142/152).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Edson Pinheiro de Oliveira, pai da vítima, Kaique Ribeiro de Oliveira, irmão da vítima, Geniandra Jessica Pedrosa dos Santos, testemunha, José Eloi Prestes da Silva Neto, testemunha, Márcio Conceição, testemunha, Eduardo da Silva Maia, testemunha, Wlademir Hernandes de Oliveira, testemunha, Heryk Campos Oliveira, testemunha, Jussara Neves Furtado de Souza, testemunha, Nicole Gabrielle Duarte Silva,testemunha e
interrogatório dos apelados (Relatório de Mídias – ID 169163296 - fls. 943).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa valoração do fato e das provas colhidas,
“in verbis”
:

“Como se vê das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há elementos firmes que autorizam conduzir os apelados a julgamento perante o Tribunal do Júri, especialmente, ante a vedação de pronúncia sem indícios mínimos de autoria delitiva.

No caso, observa-se dos vários depoimentos colhidos na polícia e em juízo, que o único elemento probante contra os acusados são informações de ‘ouvir dizer’, ou seja, as testemunhas, inclusive o pai e o irmão da vítima, mencionaram que não sabiam muito do crime, mas a ‘conversa no bairro’ seria de que o responsável pela morte de Elder foi Jhonatan, com participação dos demais (Paulo Henrique e Valmir).

As testemunhas que estavam na festa alegaram que os dois homens chegaram em uma moto e ambos estavam com capacete, não sendo possível reconhece-los.

Do mesmo modo, também não restou demonstrado com a clareza necessária nesta primeira fase processual, que com a ligação/videochamada de Valmir os assassinos teriam conseguido localizar a vítima e que tal atitude teria sido ‘planejada’.

Sobre o acusado Paulo Henrique, a perícia em seu aparelho celular identificou que ele, assim como a vítima, dava golpes na OLX, mas nada foi apontado acerca de seu envolvimento com o crime de homicídio em questão [...]

Aliás, ainda se tem notícia que a vítima teria dado um golpe recente no valor de dezessete mil reais, podendo ser esse o motivo do crime, mas tal fato também não foi relacionado aos apelados.

Destarte, mostra-se ‘forçado’ concluir – com base apenas no fato de que as testemunhas ‘ouviram dizer’ no Bairro acerca do envolvimento dos apelados com o homicídio –, de que realmente tenham sido eles os autores do crime.

Outrossim, a verdade é que a hipótese dos autos revela a existência de apenas mera presunção de que tenham sido eles (Jhonatan, Paulo Henrique e Valmir) os responsáveis pela morte da vítima, mas trata-se de simples especulação ou suspeita, ou seja, de algo dentro do universo do possível, mas não do provável.

Todavia, não se pode olvidar que nada mais foi produzido em desfavor dos acusados. Também não se descarta que possa ter sido eles os autores do crime, conforme versão ministerial, porém, nada minimamente concreto, foi produzido no arcabouço probatório que se preste a transformar tal suposição em um indício, como necessário para a decisão de pronúncia.

Como sabido, para a decisão de pronúncia, o Julgador necessita de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação no crime, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado de prova, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Daí decorre que a pronúncia não demanda prova plena.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que o comando emanado do artigo 155 do Código de Processo Penal, comporta mitigações. No entanto, no caso dos autos, tenho que não há o mínimo de prova exigido para a pronúncia.

Inclusive, admitir a mera possibilidade de que alguém seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri com base exclusiva em suposições, equivaleria a afastar sumariamente a fase do iudicium accusationis, que se revela filtro para o exercício do dominus litttis do Ministério Público, ao arrepio das normas constantes dos artigos 406 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Portanto, diante dessas particularidades, forçoso concluir que não há prova judicial que sustente a pretensão acusatória de submissão dos acusados Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa, Paulo Henrique Duarte e Silva e Valmir Costa dos Santos a julgamento perante o Tribunal Popular [...]

Com estas considerações, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.”

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua
impronúncia
, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do
homicídio
, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.
(N.U 0009741-33.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.9.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023